Tribunal: STF
Processo: HC 218204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Eduarda Barbosa, em favor de José Vitor Rodriguez Pousa, contra decisão proferida pela Ministra João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 758.008 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente, convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 154, § 4º, I e III, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    A manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu teria voltado a delinquir em menos de uma semana após ter sido colocado em liberdade por crime anterior, além de ter uma vasta lista de atos infracionais.



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Ato contínuo, consigne-se que a situação em deslinde comporta a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que se trata de crime doloso apenado com pena



    privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. Em relação ao estado de liberdade da pessoa presa, apesar de se tratar de flagrante de crime cometido sem violência ou grave ameaça, observase a existência de vasta ficha criminal (e infracional) pretérita, inclusive com condenações e processos em curso por delitos da mesma espécie. Em especial, ressalta-se que após ser preso em flagrante 2022 (fl. 33 – Inquérito 1500686-38.2022.8.26.0618.) em 30/05/2022 e ser posto em liberdade provisória no mesmo dia, em menos de uma semana, ele voltou a ser flagrado na prática delituosa. Saliente-se que não há óbice na fundamentação da custódia cautelar em inquéritos policiais ou processos penais em curso, uma vez que tais elementos de convicção, embora ainda não sejam aptos a afastar a presunção de inocência, certamente evidenciam o periculum libertatis”. (eDOC 6, p. 2-3)



    Dessa forma, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente